Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745087-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu nada haver a prover quanto às alegações suscitadas pelo recorrente, bem assim declarou que o momento processual para discussão acerca do valor da execução se encontra precluso e que o feito se encontra em ordem. Com tais fundamentos, não conheceu da impugnação ofertada. Em suas razões, a parte recorrente argumenta que, na referida impugnação, apontou erros na conta apresentada pelo agravado, por: a) não ter observado o valor correto dos aluguéis deferidos no título exequendo; b) não utilizou os parâmetros corretos para atualização do crédito, uma vez que, após a judicialização da demanda, seria devido o INPC acrescido dos juros legais. Sustenta que tais questões constituem matéria de ordem pública e que, portanto, poderiam ter sido conhecidas de ofício. Sustenta que, ante o excesso de cobrança, se impõe a condenação do recorrido a repetir o indébito na forma simples. Sustenta a impossibilidade de alienação do imóvel em hasta pública, por força da aposição de bloqueio de indisponibilidade sobre o bem, bem assim porque a União ostentaria direito de preferência no recebimento do crédito advindo de eventual venda, circunstância que culminaria na necessidade de sua prévia intimação para manifestar se tem interesse no processo. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender as hastas públicas, designadas para os dias 24/10 e 27/10. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, ante o iminente risco de alienação do imóvel penhorado em hasta pública. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, o alegado excesso de cobrança encontra-se superado pela preclusão, eis que tal discussão já foi travada no curso do processo na fase de conhecimento (na petição inicial, o pedido de despejo foi cumulado com o pagamento de aluguéis, tendo sido realizada perícia para apurar o valor da dívida), bem como no cumprimento do julgado (por meio de embargos à execução, como é possível depreender do documento de ID no 33319731, p. 183). Além disso, a constrição de indisponibilidade sobre o imóvel não parece configurar óbice à sua alienação, com lastro em prévia penhora, ainda que realizada em feito diverso daquele onde foi imposta a indisponibilidade. Com efeito, tal constrição é voltada à pessoa do devedor, que passa a não mais poder dispor do bem, mas não afeta a terceiros. Esta egrégia Corte já se pronunciou a respeito do tema, citando-se, a título de exemplo, o acórdão 1135367. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator